Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de previsão legal quanto à sua interposição, tendo em vista que a decisão agravada se tratava sobre indeferimento de prova. A propósito (id 17201903): “(...) No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial técnica. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos porque o magistrado também indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova na própria decisão agravada. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento". Em suas razões recursais, alega o agravante que o princípio do duplo grau está assentado no direito constitucional e supraconstitucional, motivo pelo qual pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão ora Agravada, submetendo-se ao julgamento do agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (id 18616504). É o relatório bastante. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A toda evidência as razões recursais apresentadas não enfrentam as questões processuais de fundo e os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Com efeito, o recurso limita-se a sustentar a consagração do principio de duplo grau de jurisdição, deixando de apontar expressamente as razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação. Ou seja, as razões recursais não tangenciam as questões processuais tratadas nos autos, que pudessem ensejar a revisão e, porventura, alteração da decisão recorrida. No caso, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão impugnada, trazendo a sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.), o que não ocorre na espécie. Sobre o tema, leia-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Tendo a sentença declarado inexigível a dívida, determinado que a ré exclua o nome da autora de cadastro restritivo de crédito e a retirada da hipoteca sobre o bem sob o fundamento da prescrição da pretensão de cobrança de débito remanescente relativo a cédula de crédito comercial, deve o apelante, em obediência ao princípio da dialeticidade, fazer referência direta a esse fundamento da sentença. 3. Agravo interno desprovido." (Acórdão 1237280, 07052510420198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão guerreada, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.